Tribunal: TJSP
Processo: 1007579-74.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000508035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007579-74.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CAIXA
SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
2/7
3a Vara Cível da Comarca de Assis
Apelação n. 1007579-74.2019.8.26.0047
Apelante: Caixa Seguros S/A
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Voto n. 19.270
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na
rede pública de energia. Danificação de
aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade
objetiva das concessionárias de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ausência de elementos
para exclusão do nexo de causalidade. Danos
materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 372/378, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Assis, Dr. André Luiz
Damasceno Castro Leite, que julgou improcedente o pedido inicial, nos
termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, por
conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito. Por fim,
condenou a autora nas despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque restou inconteste o reconhecimento a
validade e regularidade dos laudos particulares, acostados pela apelante,
como prova dos danos e do nexo de causalidade com o fundamento de
sobrecarga de tensão na rede elétrica, estando, pois, patente a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço pública, apelada,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Defende que a
ausência de procedimento administrativo por parte dos consumidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
3/7
ora Segurados, não impossibilitou a concessionária, ora apelada, a
vistoriar os aparelhos danificados, bem como as instalações nos imóveis
assegurados. Sustenta, por fim, que a ora apelante já realizou as perícias
necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de serviço da
apelada. E, ao revés do alegado, os laudos técnicos não foram produzidos
unilateralmente pela apelante, mas sim por empresas técnicas
especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão
na rede de energia elétrica, sendo desnecessária a produção de perícia
técnica, haja vista a suficiência dos laudos técnicos já apresentados.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 489/490)
e não respondido.
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Cinge-se
a
controvérsia
acerca
da
responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica quanto aos
prejuízos sofridos pelo segurado consumidor em virtude de descarga
elétrica e, por conseguinte, o regresso por sub-rogação da seguradora no
direito do consumidor segurado.
O recurso comporta provimento.
Na espécie, diferentemente do que entendeu o
juízo de primeiro grau, os autos foram instruídos com conjunto
probatório hábil a demonstrar o nexo de causalidade entre o evento
danoso (descarga elétrica) e os prejuízos suportados pelo consumidor
(perda dos eletrodomésticos elencados na inicial). Com efeito, nota-se
que a inicial foi devidamente instruída com a apólice de seguros vigente
na época do sinistro (ver fls. 46/49), laudos técnicos e documentação
correlata (fls. 50/60) e termo de liquidação do sinistro (fls. 61), não
havendo que se falar, portanto, em falta de qualquer documento
indispensável à demonstração do nexo de causalidade em tela.

Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram, de
forma latente, que as avarias dos aparelhos do segurado foram causadas
por descarga elétrica. Essa prova, aliás, foi realizada na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
4/7
orientada pela Resolução n. 414/2010, especialmente porque a própria
ANEEL estabelece que o documento adequado para a comprovação do
dano elétrico é o laudo da oficina. Como dito na inicial de caso símile,
observação que se aplica perfeitamente ao caso presente, na data do
evento indicada a unidade consumidora foi afetada por distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
apelante, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto
nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudo técnico. Impende
asseverar que após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, o
segurado contratou serviços de empresas especializadas para avaliação
dos danos em seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado
de consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de
eletroeletrônicos.
Ademais, no tocante à necessidade de guarda
dos equipamentos, não assiste razão à concessionária, já que os laudos
não foram elaborados pela seguradora, mas por empresas independentes,
técnicas na área, sem vínculo com a seguradora.
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis
de ter seus efeitos afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n.
1117705-71.2015.8.26.0100,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
O
DANO
MATERIAL
SOFRIDO
PELO
SEGURADO
E
O
SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
5/7
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do
serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado
pela
apelante,
pois
os
documentos
apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a
existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um
centavos),
com
correção
monetária
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
6/7
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem
ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que
se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 4-3-2020, rel. Melo Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j.
11-03-2020, rel. Des. Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n.
8446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j. 28-02-2020,
rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP, Apelação n. 1043698-61.2018.8.26.0114,
35a Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2020, rel. Des. Melo Bueno; 4)
TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; 5) TJSP,
Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007579-74.2019.8.26.0047
7/7
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da
apelante, a parte apelada sub-rogou-se nos direitos e ações daquele,
tudo na forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-
se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida
pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
À vista dessas considerações, demonstrados o
nexo de causalidade e os danos, com a configuração da responsabilidade
da distribuidora de energia, ora apelada, pelo prejuízo sofrido pelo
segurado, comprovado o desembolso pela seguradora e caracterizado o
dever de indenizar, de rigor o reconhecimento da procedência do pleito
regressivo, devendo ser ressarcida à autora, ora apelante, a importância
descrita na inicial (R$ 4.120,88), com correção monetária a contar da
data do desembolso, nos termos da súmula 43, do STJ, e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, impondo-se, por
conseguinte, a inversão dos ônus sucumbenciais. Diante da sucumbência,
arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica